Tribunal: TJMT
Processo: 1027140-09.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027140-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), WALDEANIO LOPES LIMA - CPF: 019.253.023-26 (PACIENTE), Juizo 2 Vara Criminal Rondonopolis - MT (IMPETRADO), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (VÍTIMA), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 424.452.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MODOLON LIMA - CPF: 044.991.591-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLISSON GUTIERRES MANHANI - CPF: 730.770.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DA SILVA TAVARES - CPF: 055.265.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA – REVOGAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – IMPERTINÊNCIA – NÃO REALIZAÇÃO DO ATO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E DAS GARANTIAS DO INDIVÍDUO – FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MERA ALEGAÇÃO – COMPLETA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A RESPEITO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA APROFUNDAMENTOS ACERCA DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONCRETA GRAVIDADE DAS CONDUTAS, EM TESE, PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTAIS
EVIDENCIADO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A DECORRENTE DO ÉDITO CONDENATÓRIO – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

A não realização da audiência de custódia constitui irregularidade, todavia, não tem efeito, por si só, de afastar a prisão preventiva, sobretudo quando devidamente justificado o motivo pelo qual não se realizou o ato, bem como quando não existe qualquer indício de que as garantias constitucionais do indivíduo não foram respeitadas.

A ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada em tese de negativa de autoria, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista, ainda mais quando a impetração vem desacompanhas de qualquer documentação relativa ao caderno investigativo.

Justifica-se a decretação e manutenção do
carcer ad cautelam
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo
modus operandi
empregado na conduta delitiva, perpetrada, em tese, pelo grupo criminoso, além da periculosidade social do indivíduo, visto que este não é um fato isolado em sua vida, o que atrai a necessidade de garantir a ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, não havendo que se compará-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, ainda mais quando demonstrados os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Waldeanio Lopes Lima,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Comarca de Rurópolis/PA.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso no dia 31.10.2023, na cidade de Rurópolis/PA, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedito pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 1021227-37.2023.8.11.0003, no qual é acusado da suposta prática dos crimes de associação criminosa, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A impetrante assevera que a autoridade coatora (Juízo da Comarca de Rurópolis/PA) deixou de realizar a audiência de custódia em razão da transferência do paciente para unidade prisional situada na cidade de Santarém/PA, o que torna a prisão ilegal.

Além disso, argumenta que não estão presentes indícios suficientes de autoria, devendo ser dada primazia ao princípio da presunção de inocência, e que a decisão que decretou a prisão cautelar, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, também carece de fundamentação idônea quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, uma vez que é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além do que em caso de eventual condenação, não será imposto regime de cumprimento de pena fechado, de modo que a manutenção da preventiva se mostra desproporcional, sendo as cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mais adequadas.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano revogada a medida segregatória, ou substituída por medidas cautelares alternativas, o que espera ver confirmado no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 190843166) e as informações judiciais foram devidamente prestadas pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ocasião em que o magistrado ressalta aspecto relativos ao caderno investigado e os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 191293172).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roberto Aparecido Turin manifesta-se pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 288, ambos do Código Penal – Inconformismo – Almejado o relaxamento da prisão ante a inércia do judiciário em não realizar a audiência de custódia. Irregularidade que não acarreta nulidade do ato constritivo. Negativa de autoria. Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Improcedência. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Alega ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão cautelar e suficiência na aplicação de cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP– Pela denegação da ordem”
(Id. 194519657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Almeja-se na presente impetração a restituição da liberdade do paciente
Waldeanio Lopes Lima
ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente, pois não foi realizada a audiência de custódia, além do que não existem provas suficientes quanto à autoria em relação aos delitos a ele atribuídos, bem como inexiste fundamentação adequada quanto aos demais requisitos da prisão preventiva decretada, e, por fim, alega que a manutenção da custódia é desproporcional, levando em consideração eventual condenação, em que, sob a ótica da impetrante, não será estabelecido regime fechado.

Prefacialmente, como relatado, a impetrante apontou como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Rurópolis/PA, o que ensejaria o não conhecimento do
writ
, pela incompetência desta Corte matogrossense.

Contudo, analisando a documentação encartada, percebe-se que a prisão preventiva foi decretada pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, estando a decisão anexada aos autos, razão pela qual admiti o processamento do
habeas corpus
, ao indeferir a liminar vindicada, e entendo que o equívoco da impetrante não impede o conhecimento do
habeas corpus
, até mesmo para não procrastinar qualquer situação de eventual constrangimento ilegal ao paciente.

Quanto à não realização da audiência de custódia, como exaustivamente se sabe, tal fato, por si só, não torna a prisão ilegal.

Como se sabe, o escopo da audiência de custódia é, via de regra, necessária para avaliar a legalidade, ou não, da prisão em flagrante, e, também, para avaliar se houve abusos ao indivíduo no ato do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Assim no caso específico dos autos, registra-se que a impetrante apenas argumenta acerca da necessidade da audiência de custódia, sem apontar, contudo, qualquer irregularidade ou abuso ao direito do paciente, no ato do cumprimento da medida segregatória, ou seja, não aponta qualquer indício de que não foram respeitados seus direitos constitucionais, ou qualquer tipo de abuso por parte dos agentes estatais que efetuaram o cumprimento do mandado de prisão.

Ademais, como já registrei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, o Supremo Tribunal Federal entende que a não realização da audiência de custódia constitui irregularidade, todavia, não tem efeito por si só de afastar a prisão preventiva (AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25.10.2023; e AgRg no HC n. 674.586/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 17.9.2021).

Convém acrescentar que a irregularidade manifesta é reconhecida apenas quando o Juízo injustificadamente não realiza a audiência de custódia, o que não é o caso, visto que a autoridade judiciária da Comarca de Rurópolis/PA, justificou a não realização do ato, por falta de condições e diante da necessidade de transferência do paciente para a Comarca de Santarém/PA.

Por outra vertente, a impetrante alega que não existem elementos de provas suficientes a respeito dos indícios de autoria atribuídos ao paciente.

A meu ver, trata-se de argumentação impertinente, a uma porque a impetrante, como já dito, não encartou nenhuma documentação relativa ao caderno investigativo, fato que, por si só, impede qualquer tipo de análise a respeito.

Seja como for, a autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ao trazer as informações judiciais, registrou aspectos relevantes acerca do suposto envolvimento do paciente nos delitos sob apuração. Destaco:

“Segundo ressai dos autos, as investigações se iniciaram em decorrência do que inicialmente havia sido capitulado como crime de receptação, supostamente perpetrado pelo acusado João Gomes da Silva, cujas diligências posteriores e consecutivas encetadas pela Polícia Judiciária Civil, possibilitaram a identificação de uma suposta associação criminosa armada, constituída pelos alvos da presente representação, dentre eles o paciente WALDEANIO, voltada a prática de roubos majorados pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo, e outros ilícitos.

Apurou-se que o modus operandi empregado nas ações delitivas eram violentos, executados com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, as quais eram mantidas sob a mira de armas de fogo em cativeiro, geralmente uma residência locada para tal desiderato.

Consta dos autos da ação penal, que na madrugada do dia 17/3/2023, aproximadamente às 1h00min, a vítima Luis Carlos Weber transportava 36 toneladas de soja, no veículo caminhão trator, placas IX04J88, acoplado ao semirreboque placa QBB2E37, quando foi rendido por indivíduos armados quando transitava pela rodovia BR 163. Ato contínuo, os agentes criminosos o vendaram, cobrindo a cabeça da vítima com um pano e o conduziram a um cativeiro, onde o mantiveram numa residência de um dos integrantes da societas sceleris, até por volta das 12h45min, daquele mesmo dia, ocasião em que o liberaram após se certificarem que todos os envolvidos na ação criminosa estavam “seguros” e que ação estivesse efetivamente concluída.

Ressai, ainda, que a vítima foi libertada pelos criminosos em via pública, ocasião em que visualizou que no local em que foi deixado, havia somente o “trator” ou “cavalo” de seu caminhão, com todos os seus pertences, porém, o semirreboque placa QBB2E37, carregado com as 36 toneladas de soja, havia sido levado pelos criminosos.

O veículo semirreboque foi localizado por policiais militares abandonado em via pública em Poxoréu/MT, com placas clonadas e acoplado a um caminhão de placas OBH2F20, de propriedade de João Gomes da Silva, todavia, a carga de 36 toneladas de soja havia sido integralmente subtraída.

As diligências que seguiram culminaram na prisão em flagrante delito de João Gomes da Silva pelo crime de receptação. Entretanto, com o desenvolvimento das investigações, descortinou-se que João Gomes seria uma espécie de mentor dos delitos de roubo majorado, receptação e outros, tendo a autoridade policial postulado pela prisão temporária, busca e apreensão, afastamento de sigilo de dados de aparelhos celulares apreendidos, que posteriormente também possibilitaram o esclarecimento de possível coautoria/participação dos demais envolvidos, a exemplo do ora paciente.

Em relação ao paciente
WALDEANIO
, tem-se, inicialmente, o depoimento da testemunha Alex da Silva, Sargento da Polícia Militar, o qual relatou no curso das investigações que receberam informações acerca de um roubo com restrição da liberdade da vítima de um motorista caminhoneiro, e que um veículo Hyundai Creta, de cor branca, escoltava o veículo subtraído durante o percurso na rodovia, sendo os ocupantes prováveis responsáveis pelo roubo.

Relatou ainda que avistaram um caminhão com as mesmas características em sentido contrário na rodovia, mas não visualizaram o veículo que o escoltava, razão pela qual contataram a equipe da Polícia Rodoviária Estadual – PRE, para que efetuassem a abordagem na base operacional.

Além do mais, relatou que no KM 05 abordaram um veículo Creta, cor branca, ocupado por Matheus Modolom Lima e pelo paciente Waldeanio Lopes Lima, os quais, após entrevista com os policiais, apresentaram excessivo nervosismo e passaram a apresentar versões desencontradas, nas quais relatavam que seguiam sentido à cidade de Primavera do Leste/MT, com objetivo de solucionar problemas pessoais do paciente Waldeanio, que lá possui uma empresa de fertilizantes.

Porém, ambos demonstraram contínuo e excessivo nervosismo, não sabendo justificar o motivo de carregarem no porta malas do veículo no qual transitavam, dois galões com óleo diesel ou ainda a propriedade de dois celulares Iphones que estavam dentro do carro. Todavia, diante do cenário que não os ligavam aos supostos crimes, ambos foram liberados.

Consta, porém, segundo os policiais, que durante o retorno da guarnição para a base operacional na cidade de Poxoréo/MT, avistaram uma carreta branca, Iveco, com as luzes ligadas, estacionada às margens da rodovia, sendo que alguns transeuntes relataram que um indivíduo deixara o veículo naquele local por volta das 11h50min e que teria retornado em direção à cidade.

Conforme relatório de investigação n. 2023.13.49035, o paciente
WALDEANIO
, na companhia do acusado Matheus Modolom Lima, teriam sido os responsáveis pela abordagem da vítima (o caminhoneiro), com o anúncio do roubo e a rendição, consumando-se, portanto, o delito de roubo majorado descrito no boletim de ocorrência de n. 2023.74356. No tocante à restrição da liberdade, restou esclarecido no citado relatório que a vítima permaneceu sob a grave ameaça exercida pelos criminosos com uma arma de fogo e, além disso, que paciente Waldeanio e o acusado Matheus tiveram a função de escoltar o veículo do investigado João Gomes da Silva até o destino final da carga, no caso, a cidade de Primavera do Leste/MT.”
(Id. 191293172).

Dessa forma, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, que nessa fase, representam o
fumus comissi delicti
, norte para a prisão preventiva, estão satisfatoriamente demonstrados, cabendo lembrar que a via estreita da ação constitucional do
habeas corpus
não permite ampla dilação probatória.

Quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se da decisão de primeiro grau, a concreta necessidade da custódia para garantir a ordem pública, conforme transcrevo:

“(...) Trata-se de suposto crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, crime incluído no rol taxativo de crimes hediondos da Lei nº 8.072/90 (artigo 1º-A, inciso II, alínea b), pelo chamado Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19).

O recrudescimento se dera não por mera conjectura legal, mas sim como medida para, ao menos em tese, refrear a crescente prática de crimes patrimoniais nos quais é exercido elevado grau de violência e ameaça contra as vítimas.

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar os bens jurídicos tutelados e postos em risco pela conduta dos representados. Verifica-se dos autos que a vítima, motorista profissional há 31 anos, foi abordada na BR-163, de madrugada (01h00), quando diminuiu a velocidade para passar por um quebra-molas, sendo emboscado por indivíduos armados. A vítima foi levada com a cabeça coberta até um cativeiro, onde permaneceu sob ameaças por várias horas, sendo libertado somente às 14h00.

Não bastasse, os indícios apontam que os alvos formam estruturada associação criminosa armada, com funções delimitadas que, de maneira organizada, utilizam-se de placas clonadas, para possibilitar o transporte da carga subtraída e assegurar o sucesso da empreitada criminosa.

As circunstâncias que envolvem número considerável de agentes, utilização de residência como cativeiro, emprego de armas de fogo, restrição da liberdade da vítima por várias horas sob forte ameaça, clonagem de placas de veículos e emboscada em local ermo, durante a madrugada, associado à dissimulação dos representados durante a abordagem policial, aduzindo não se conhecerem, ao alvedrio do que, a priori, e, a posteriori ressai da análise dos dados obtidos pela quebra do sigilo de dados. Tais circunstâncias demonstram a articulação, organização, divisão de tarefas o que sobreleva o forte abalo a ordem pública e, sobretudo, a necessidade da medida cautelar extrema para resguardar os bens jurídicos tutelados.

A periculosidade dos agentes é demonstrada, igualmente, pela desfaçatez demonstrada nas abordagens policiais que sucederam o crime de roubo, em ação criminosa que envolve, inclusive, a utilização de veículo “batedor”, buscando evitar a ação policial e recuperação da carga subtraída da vítima, mas, sobretudo pelo modus operandi empregado pelos agentes durante a execução do roubo circunstanciado.

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados.

Vejamos:

Thallisson Gutierres Manhani foi agraciado com acordo de não persecução penal nos autos n.º 0006073-80.2018.8.11.0064, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Vinicius da Silva Tavares possui ação penal n.º 1014080- 28.2021.8.11.0003, pelo crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação da suspensão condicional do processo, Inquérito Policial n.º 1010605-93.2023.8.11.0003, investigado pelo crime de receptação animal, e Inquérito Policial n.º 1014314- 39.2023.8.11.0003, investigado por violência doméstica.

Waldeanio Lopes Lima, possui ação penal n.º 0006872- 76.2018.8.11.0015, pelo crime de ameaça.

Nos termos do Enunciado nº 6, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

(...)

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará motoristas de caminhões em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes, integram associação criminosa armada. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculumlibertatis”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, demonstram que o ímpeto criminoso não é contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática de crimes, vulnerando a economia local, que tanto depende do transporte de insumos e grãos, amedrontando motoristas e gerando sérios prejuízos a empresas e, por consequência, a toda a economia do município e região. Logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Por fim, por entender preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nos termos da representação, deve ser afastado o pleito principal pela aplicação da prisão temporária, a qual revela-se inadequada frente ao adiantado das investigações da qual restaram demonstrados de forma suficiente a prova da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) bem como o periculum libertatis, tendo em vista o abalo a ordem pública, risco de reiteração delitiva na prática do mesmo crime. (...)”
(Id. 190772186).

Dessarte, não vejo nenhuma irregularidade na decretação da prisão preventiva, que, diga-se de passagem, encontra-se devidamente demonstrada a presença não só do
fumus comissi delicti
, mas também dos requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, no caso, a necessidade de garantir a ordem pública ante a concreta gravidade dos delitos, em tese, perpetrados, e situação de que este não é um fato isolado na vida do paciente.

Como se sabe, a reiteração delitiva é fator preponderante e autoriza a decretação e manutenção da medida segregatória, para garantir a ordem pública. Automaticamente,
tem-se,
in casu
, que o direito à liberdade individual – representado pelo princípio da presunção da inocência – não pode se sobrepor à paz social, às garantias da coletividade e a sua segurança.

Com efeito, a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, o que acarreta a subsunção do fato à norma, ou seja, deve-se dar força ao chamado garantismo social, expressão utilizada em contraponto ao garantismo individual, que usado sem critérios, em casos de evidente concreta periculosidade e reiteração delituosa, pode fomentar um odioso “garantismo do criminoso”.

Desse modo, colocar em liberdade o paciente é colocar em risco a sociedade e a credibilidade do Poder Judiciário, com a inadequada inversão de valores.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, ou seja, verificando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, mesmo em que o indivíduo seja tecnicamente primário, também assim já se manifestou:

“II – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III – Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, em razão do mesmo estar respondendo a outra ação penal pelo delito de roubo, em que foi beneficiado com a liberdade provisória há poucos meses, quando foi novamente preso pela suposta prática dos delitos versados nestes autos, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, o que legitima a prisão ante tempus em virtude do fundado receio de
reiteração
delitiva. IV – Outrossim, descabida a alegação de desproporcionalidade da medida extrema com base em futura pena que será aplicada, em caso de condenação, eis que somente após o encerramento da instrução criminal é que poderá o juiz, em caso de acolhimento da pretensão punitiva estatal, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento, não sendo possível fazê-lo neste momento processual e na via eleita. Precedentes. V – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg no HC 619820/SP – Agravo Regimental no Habeas Corpus 2020/0273285-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Felix Fischer – julgado em 9.12.2020 – DJe 15.12.2020).

Assim, acrescento que, uma vez evidenciada a necessidade do
carcer ad cautelam
, não é demasia dizer que as medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por fim, também não se sustenta a alegação da impetrante de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem do
habeas corpus
manejado em benefício de
Waldeanio Lopes Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023